Tribunal: TJES
Processo: 5006282-38.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006282-38.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WANDERLEY DE OLIVEIRA REIS e outros (2)
AGRAVADO: REAL INVEST ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006282-38.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S
: WANDERLEY DE OLIVEIRA REIS, FLORACY AMARAL PINTO e VINICIUS ONOFRE LOYOLA

AGRAVAD
O
: REAL INVEST ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

JUIZ: DR. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por WANDERLEY DE OLIVEIRA REIS, FLORACY AMARAL PINTO e VINICIUS ONOFRE LOYOLA em face de DECISÃO (Id.
1
836697, pp. 26
) proferida pelo JUÍZO DA
5
ª (
QUINTA
) VARA
CÍVEL DE VILA VELHA
/ES, na AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL
(Processo nº 0006091-70.2021.8.08.0035
) ajuizada em face de REAL INVEST ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
,
cujo
decisum
indeferiu
o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, sustentaram
, em síntese,
serem hipossuficientes, sem condições para arcar com as despesas do processo, no que destacaram ser
a declaração de hipossuficiência o suficiente para a concessão do benefício.

Neste viés, pleitearam a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, deferindo-lhes a gratuidade da justiça.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, PARA NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006282-38.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S
: WANDERLEY DE OLIVEIRA REIS, FLORACY AMARAL PINTO e VINICIUS ONOFRE LOYOLA

AGRAVAD
O
: REAL INVEST ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

JUIZ: DR. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por WANDERLEY DE OLIVEIRA REIS, FLORACY AMARAL PINTO e VINICIUS ONOFRE LOYOLA em face de DECISÃO (Id.
1
836697, pp. 26
) proferida pelo JUÍZO DA
5
ª (
QUINTA
) VARA
CÍVEL DE VILA VELHA
/ES, na AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL
(Processo nº 0006091-70.2021.8.08.0035
) ajuizada em face de REAL INVEST ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
,
cujo
decisum
indeferiu
o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, sustentaram
, em síntese,
serem hipossuficientes, sem condições para arcar com as despesas do processo, no que destacaram ser
a declaração de hipossuficiência o suficiente para a concessão do benefício.

Neste viés,
pleitearam a reforma da decisão recorrida, deferindo-lhes a gratuidade da justiça.

Como
é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/2015, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”(
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
”(
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico que apesar de os agravantes dizerem-se hipossuficientes, não colacionaram documentação apta a esta conclusão, haja vista a ausência de indicação discriminada de suas rendas, tampouco de seus gastos mensais, ordinários e extraordinários, panorama que vai de encontro à hipossuficiência arguida, desatendendo aos termos da Lei nº 1.060/50, assim como a sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15.

Em verdade, cumpre pontuar que a documentação colacionada pelos próprios agravantes vai de encontro com o objetivo do benefício requerido, na medida em que, pelo contracheque acostado, VINICIUS ONOFRE LOYOLA recebe salário-base de R$ 16.414,00 (dezesseis mil, quatrocentos e catorze reais),
ao passo em que
WANDERLEY DE OLIVEIRA REIS, apesar de não ter juntado comprovante de renda, possui vultuosos gastos mensais, a exemplo das faturas de energia elétrica de R$ 1.014,92 (mil e catorze reais e noventa e dois centavos) e de cartão de crédito de R$ 10.687,39 (dez mil, seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos) pagas no mês de maio/2021.

Melhor sorte não assiste a FLORACY AMARAL PINTO, porquanto somente acostado aos autos declaração de IRPF incompleta e cheque de pagamento de previdência privada de R$ 3.699,21 (três mil, seiscentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos).

N
ão suficiente,
s
alta aos olhos
o fato de todos os agravantes residirem em localidades de alto p
oder
aquisitivo,
terem recolhido com o preparo recursal, além da
própria narrativa da demanda originária, segundo a qual teriam, à pronta disposição para investir, montante superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), panorama que, reitere-se, i
nfirma, a toda evidência, a hipossuficiência arguida.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo, incólume, o
decisum
vergastado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.
O
artigo 98, do CPC/15, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

I
I.
Na hipótese,
apesar de os agravantes dizerem-se hipossuficientes, não colacionaram documentação apta a esta conclusão, haja vista a ausência de indicação discriminada de suas rendas, tampouco de seus gastos mensais, ordinários e extraordinários, panorama que vai de encontro à hipossuficiência arguida, desatendendo aos termos da Lei nº 1.060/50, assim como a sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15.

III
.
Recurso c
onhecido e
des
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.